Tribunal: STF
Processo: AI 467025
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SOCIEDADE CIVIL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
   PROFISSIONAIS REGULAMENTADOS. ISENÇÃO CONCEDIDA PELA LEI
   COMPLEMENTAR 70/1991. REVOGAÇÃO PELA LEI ORDINÁRIA 9.430/1996.
   ACÓRDÃO RECORRIDO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 97 DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA
   DECISÃO AGRAVADA.
O art. 557 do Código de Processo Civil
   autoriza o relator a negar seguimento a recurso quando a matéria
   em debate se refira a tema já pacificado nesta Corte
A decisão
   agravada está em conformidade com o entendimento firmado por
   ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que viola a reserva de
   Plenário (art. 97 da Constituição) acórdão prolatado por órgão
   fracionário em que há declaração de inconstitucionalidade, sem
   amparo em anterior decisão proferida por Órgão Especial ou
   Plenário.
Esse fundamento não foi impugnado pela parte
   agravante.
Agravo regimental a que se nega provimento.